Tribunal: TJES
Processo: 0008406-18.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008406-18.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA TARDIN DE MORAES

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FUNCEF. CTVA. NATUREZA NÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALDAMENTO. ADESÃO IRRETRATÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de reclamação trabalhista ajuizada em face da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, que julgou improcedentes os pedidos de declaração da natureza salarial do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) e de sua consequente inclusão na base de cálculo do benefício complementar. A autora pleiteia o recálculo do benefício de aposentadoria com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, decorrentes da alegada omissão da rubrica CTVA como parcela integrante da remuneração de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o CTVA possui natureza salarial, autorizando sua inclusão na base de cálculo do benefício de previdência complementar; e (ii) estabelecer se a adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN da FUNCEF obsta eventual revisão do benefício com base na referida rubrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico das entidades fechadas de previdência complementar, nos termos do art. 202 da CF/1988, é de direito privado, autônomo em relação ao contrato de trabalho, fundado no princípio da autonomia da vontade e nas condições estipuladas nos regulamentos dos planos de benefícios.

O art. 202, § 2º, da CF/1988, veda expressamente a incorporação automática das contribuições do empregador e das condições contratuais dos planos de previdência ao contrato de trabalho, o que afasta a pretensão de integração do CTVA com fundamento exclusivo na relação empregatícia.

A apelante aderiu, em 31/08/2006, de forma expressa, voluntária, irrevogável e irretratável, ao saldamento do plano REG/REPLAN, nos termos do art. 83, § 1º, do regulamento, o que configura transação válida e eficaz, com plena quitação das obrigações previdenciárias anteriores.

O regulamento do plano não prevê a inclusão da parcela CTVA no cálculo do benefício saldado, cuja fórmula de apuração está expressamente definida no art. 84 do regulamento, não comportando alterações unilaterais.

A ausência de previsão contratual ou regulamentar para a incorporação da rubrica CTVA ao salário de participação inviabiliza a revisão do benefício previdenciário, sob pena de violação à autonomia contratual e ao equilíbrio atuarial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a parcela CTVA, mesmo que tenha natureza remuneratória no âmbito do contrato de trabalho, não integra automaticamente a base de cálculo dos benefícios de previdência privada, salvo expressa previsão no regulamento do plano.

O ônus da prova acerca da existência de disposição normativa autorizando a inclusão do CTVA na base de cálculo é da autora (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

As alegações relacionadas ao exercício de função de confiança por mais de 10 anos dizem respeito à relação empregatícia e não têm o condão de alterar os efeitos da adesão ao plano saldado, tampouco suprimir a necessidade de previsão contratual específica para inclusão da rubrica no benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação contratual entre participante e entidade de previdência privada rege-se pelo direito privado, sendo distinta da relação empregatícia mantida com a patrocinadora.

A adesão irretratável ao plano de saldamento acarreta quitação plena das obrigações anteriores, impedindo a revisão posterior do benefício com base em parcelas não previstas no regulamento.

A inclusão da rubrica CTVA no cálculo do benefício de previdência complementar depende de previsão expressa no regulamento do plano, sendo incabível sua incorporação apenas por possuir natureza remuneratória no vínculo laboral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202, caput e § 2º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0730271-15.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 25/05/2022, DJe 28/06/2022.
TJDFT, Apelação Cível 0030477-75.2016.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 14/04/2021, DJe 04/05/2021.
TJSP, Apelação Cível 0016100-98.2016.8.26.0477, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2019, DJe 19/09/2019.
TJES, Apelação Cível 0039734-96.2014.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANA LÚCIA TARDIN DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da reclamação trabalhista, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando as alegações de que faria jus à incorporação do complemento temporário e variável de ajuste de mercado (CTVA) à base de cálculo do seu benefício complementar junto à FUNCEF.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que
(i)
o complemento temporário variável de ajuste (CTVA) possui nítida natureza salarial, vez que integrou a sua remuneração e, por isso, deveria integrar não só pagamento de diferenças sobre parcelas trabalhistas e rescisórias, como também na revisão do seu benefício de complementação de aposentadoria, com os recolhimentos dos valores inerentes às diferenças do valor integral da referida gratificação e do CTVA;
(ii)
o seu prejuízo financeiro foi enorme, vez que, além de ter sido suprimida a sua gratificação de exercício de função de confiança, apesar de ter laborado por mais de 10 (dez) anos nessa designação, não teve incorporado em seu salário os valores inerentes ao abono salarial de ajuste de mercado, pago aos ocupantes de designações gerenciais (funções de confiança);
(iii)
de acordo com o disposto na norma regulamentar CN DIBEN 018/98, compõem o salário de contribuição à FUNCEF a parcela “cargo em comissão”;
(iv)
o valor da função é composto pelo valor do cargo comissionado (função de confiança), acrescida da rubrica ajuste de mercado/CTVA (ou piso salarial de mercado), paga àqueles que, como a obreira, exerceram função gratificada por mais de 10 anos, havendo ainda as outras variáveis que dependem desta, as quais somadas compõem a remuneração básica do empregado.

À vista disso, requer a reforma da sentença objurgada, para que seja declarada a natureza salarial do complemento temporário e variável de ajuste de mercado (CTVA), na base de cálculo das contribuições à FUNCEF, pagando as diferenças vencidas das contribuições à referida fundação em decorrência do acréscimo da base de cálculo, bem como a revisão do valor do benefício de complementação de aposentadoria, com o pagamento das diferenças não prescritas, vencidas e vincendas, além da adequação do valor do referido benefício.

Após exame do caderno processual, concluo que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Prefacialmente, esclareço que a presente ação, embora tenha origem em relação de trabalho, não possui natureza trabalhista
stricto sensu
, uma vez que trata da revisão de benefício de previdência complementar fechado, gerido por entidade privada, qual seja, a FUNCEF.

Inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, a demanda foi redirecionada à Justiça Federal em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Contudo, esta reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a ela, restando apenas a FUNCEF como parte demandada e a competência da Justiça Comum para apreciação da demanda.

Nesse contexto
, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes, alicerçado, essencialmente, na sua relação de emprego, forçoso ressaltar que, consoante disciplina o art. 202, caput e §2º, da CF, o regime jurídico aplicável à relação mantida entre a apelada FUNCEF, sua patrocinadora – Caixa Econômica Federal – e a apelante é o regime jurídico de direito privado contratual, baseado no princípio da autonomia da vontade.

Convém reforçar, outrossim, que o dispositivo é categórico no sentido que “
as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e
planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes
”.

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

[...]

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

Evidencia-se do exposto que, em verdade, há autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência privada, ora debatido, razão pela qual não há falar em obrigatoriedade de integração do complemento temporário variável de ajuste (CTVA) à revisão do seu benefício,
fazendo-se necessário, portanto, a análise do regulamento do plano de benefícios
.

Tecidos os breves apontamentos acerca do regime jurídico aplicável ao presente caso, passo à análise do regulamento do plano de previdência complementar. Vejamos.

No presente caso, extrai-se do “termo de adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN e novação de direitos previdenciários” (fl. 450) que, em 31/08/2006, a apelante aderiu voluntariamente às regras de saldamento dos seus benefícios perante o plano REG/REPLAN e ao novo plano, tendo dado plena e irrevogável quitação sobre qualquer obrigação referente às regras anteriores (Cláusula Terceira).

Ademais, o art. 83, §1º, do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, estabelece que a opção do participante e assistido a opção pelo saldamento deste Plano é “
irretratável e irrevogável
”.

Art. 83 - É facultada ao PARTICIPANTE e ASSISTIDO a opção pelo saldamento deste Plano.

§ 1º – A opção pela adesão ou pela não adesão será em caráter irretratável e irrevogável.

No que concerne à forma de cálculo para apurar o valor do benefício saldado, esta restou expressamente definida no art. 84, do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, nos seguintes termos:

Art. 84 - O PARTICIPANTE em atividade ou AUTOPATROCINADO que optar pelo SALDAMENTO terá o valor de seu BENEFÍCIO SALDADO calculado pela seguinte fórmula:

BS = (SP x 1,015i - BINSS) x (IDC - 18) / TS, onde:

BS = BENEFÍCIO SALDADO calculado para recebimento a partir dos 48 anos, se mulher, e 53 anos, se homem, ou a idade na data do cálculo, se maior.

SP = SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO na data final do período de adesão ao saldamento, atualizado pelo INPC/IBGE desde setembro de 2005.

i = diferença entre 48 , se mulher, ou 53, se homem, e a idade do PARTICIPANTE na data do cálculo.

BINSS = Valor projetado de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA, conforme regras vigentes daquele Órgão na data de efetivação da avaliação atuarial específica para o saldamento, considerando-se o tempo de contribuição de 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem, e início do benefício aos 48 anos, se mulher, e 53 anos, se homem, ou idade atual, se maior;

IDC = Idade do PARTICIPANTE na data do cálculo, limitada a 48 anos, se mulher, e 53 anos, se homem; e

TS = Tempo de serviço, igual a 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem.

[...]

Isto posto, extrai-se da vasta documentação carreada aos autos que, além do plano de previdência privada ser autônomo do contrato de trabalho firmado entre a apelante e a patrocinadora – Caixa Econômica Federal, a sua base de cálculo não faz qualquer menção à inclusão da CTVA à revisão do benefício pago à apelante.

Para mais, inevitável observar que a tese apelante resta alicerçado, consubstancialmente, na sua relação de emprego, não meditando acerca dos termos do contrato de adesão. Nesse sentido, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de qualquer determinação pela incorporação do complemento temporário variável de ajuste (CTVA) à base de cálculo do benefício (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual mantenho incólume a r. sentença.

A mesma conclusão se colhe da uníssona jurisprudência pátria, no sentido de que a parcela CTVA não deve integrar o salário de participação em virtude da ausência de previsão expressa no regulamento do plano de previdência complementar:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. 2. A
parcela denominada de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante da ausência de previsão no regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte
. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1426191, 0730271-15.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.)

APELAÇÃO CIVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO PLANO. I – A lide não versa sobre questão trabalhista, mas sobre a relação previdenciária existente entre as partes. Consoante julgamento do e. STF com repercussão geral no RE 586.453/SE (Tema 190), compete à Justiça Comum processar e julgar as ações que envolvam entidades de previdência privada e os participantes de plano de benefícios. Rejeitada preliminar de incompetência. II -
Constatado nos regulamentos do plano atual (NOVO PLANO) e do antecedente (REG/REPLAN) que a parcela CTVA não integra o salário de participação, é improcedente a pretensão da apelante-autora, participante de plano de previdência complementar da FUNCEF, de revisão do benefício de previdência complementar, recálculo e pagamento das diferenças daí decorrentes, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa.
III – Apelação desprovida. (Acórdão 1334040, 0030477-75.2016.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.)

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Previdência Privada – Funcef – Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ilegitimidade passiva – Inexistência – Recálculo do benefício em razão do reconhecimento de que algumas verbas eram devidas no curso da relação de emprego – Impossibilidade – Adesão a saldamento de forma irretratável e irrevogável – Livre aceitação do valor do benefício e adesão a outro plano de benefícios – Verba reclamada pela autora que não está incluída no salário de participação – Ausência de custeio. Neste momento processual, só é cabível definir se a autora tem, ou não, o direito à inclusão do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) no seu benefício de complementação, sendo impertinente avaliar o equilíbrio financeiro e atuarial, razão pela qual há de concluir-se ser desnecessária a realização de perícia atuarial e não ter ocorrido cerceamento de defesa. Ao contrário do que aduz a apelante, o patrocinador não é responsável pela manutenção do plano de benefícios nem será responsabilizado pelo pagamento de eventual condenação às diferenças entre os valores que agravante vem recebendo e o que deveria vir recebendo, pois tais obrigações recaíram somente sobre a entidade de previdência administradora do plano de benefícios, que detém legitimidade para o processo. Imperioso reconhecer que, ao optar pelo saldamento, o participante aceita as suas condições e, fazendo verdadeira transação, concorda com os valores calculados para o benefício que receberá futuramente, pois esse instituto se destina à extinção daquela relação jurídica anteriormente constituída. Tanto é assim que, no mesmo ato de saldamento, o autor aderiu a um novo plano, com regramento distinto do existente para o plano saldado.
Também há de considerar-se que, sendo ou não verba de natureza salarial, a CTVA não integrava o salário de participação, razão pela qual, mesmo que durante a relação de emprego tal verba já fosse considerada remuneratória, sobre ela não incidiriam as contribuições do participante e do patrocinador.
Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 0016100-98.2016.8.26.0477; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)

Por fim, registre-se que “
a

adesão voluntária ao plano saldado configura anuência às regras vigentes, afastando o direito à revisão em desconformidade com o regulamento”,
em respeito à autonomia da vontade
(APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0039734-96.2014.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025).

Outrossim, resta, indubitavelmente, prejudicada a análise acerca da integralização do complemento temporário variável de ajuste (CTVA), em razão do exercício da função de confiança por mais de 10 anos, visto que matéria afeta ao contrato de trabalho da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANA LÚCIA TARDIN DE MORAES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)